Tribunal: TJDFT
Processo: 0708110-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0708110-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCILIO DA COSTA PIRES, GLEICIENE VARGAS DA SILVA AGRAVADO: PIMPAO &amp; CIA LTDA - EPP Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Consoante alinhado na peça recursal, o objeto deste agravo cingia-se à aferição da subsistência de vícios aptos a macularem o leilão judicial designado para alienação do imóvel objeto de penhora no curso do cumprimento de sentença subjacente e à viabilidade de cancelamento ou de suspensão das duas hastas públicas agendadas, assim como da substituição da penhora incidente sobre o imóvel. Sucede que, consoante se extrai de consulta ao andamento processual do executivo subjacente, o leilão designado já fora consumado, havendo o imóvel sido arrematado, ao que os agravantes insurgiram-se via de impugnação à arrematação, renovando as questões agitadas no vertente recurso[1]. Alinhadas essas ponderações, diante do havido, esclareçam os agravantes, em homenagem aos princípios da efetividade e celeridade processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse no exame do mérito do inconformismo que agitaram, notadamente diante da perspectiva de que a pretensão que formularam nesta sede recursal pode ter sido superada em decorrência do ocorrido e ultimação do leilão que almejaram obstar. I. Brasília-DF, 29 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 233447733 (fls. 2.305/2.316), Cumprimento de Sentença no 0728172-09.2018.8.07.0001.